Tribunal: TJES
Processo: 5007880-29.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-29.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEFICIÊNCIA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Linhares, com pedido de condenação à realização de adequações estruturais e operacionais na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Novo Horizonte, com fundamento em irregularidades técnicas constatadas em Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal.

2)
A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando ao ente municipal a implementação de políticas públicas para assegurar a adequada prestação do serviço público de saúde na UBS, mediante apresentação, no prazo de 60 dias, de plano e/ou meios para sanar as irregularidades apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo municipal a adotar medidas administrativas com vistas à concretização do direito fundamental à saúde diante de omissão ou deficiência grave; (ii) estabelecer se a sentença observou os limites da atuação judicial fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do STF, ao firmar a tese do Tema 698 da Repercussão Geral, reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, como a saúde, é admissível em casos de omissão ou prestação gravemente deficiente por parte do Poder Executivo, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

5)
A decisão judicial deve priorizar a fixação dos resultados a serem alcançados, cabendo à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, indicar o plano e os meios adequados para atingir tais objetivos, conforme balizas do Tema 698.

6)
O Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal revela, com base técnica e documental, a existência de diversas e reiteradas irregularidades na UBS Novo Horizonte, afetando aspectos essenciais de funcionamento, segurança sanitária e atendimento.

7)
O histórico de ineficácia das medidas administrativas adotadas, somado à ausência de resposta satisfatória do Município diante das notificações expedidas pelo Ministério Público, justifica a atuação judicial no sentido de compelir o ente à adoção de providências efetivas.

8)
Limitou-se a sentença a determinar a apresentação de plano e de meios adequados para a regularização da unidade de saúde, sem impor medidas pontuais ou invadir o espaço da discricionariedade administrativa, alinhando-se, portanto, ao precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde é legítima diante de omissão ou deficiência grave do Poder Executivo na prestação do serviço.

2. A atuação judicial deve, em regra, fixar os fins a serem atingidos, cabendo à Administração a escolha dos meios e métodos para a implementação das medidas corretivas.

3. A condenação do Município à apresentação de plano de ação para sanar irregularidades sanitárias em unidade básica de saúde respeita os limites da atuação judicial definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º; 5º, XXXV; 5º, §1º; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da Repercussão Geral, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estadual em face do Município de Linhares, objetivando a condenação do ente municipal à realização de adequações na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Novo Horizonte, em conformidade com as irregularidades pormenorizadamente apontadas em Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a Município recorrente a implementar políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na referida Unidade de Saúde e a apresentar plano e/ou meios adequados para sanar as irregularidades apontadas no relatório da Vigilância Sanitária, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 968 de Repercussão Geral (RE 684.612/RJ), definiu as balizas para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, como subsegue:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Observa-se que a
ratio decidendi
do julgado assenta-se em dois pilares fundamentais interconectados.

O primeiro pilar reside no reconhecimento da legitimidade da intervenção judicial como instrumento de garantia dos direitos fundamentais quando se constata omissão ou atuação gravemente deficiente por parte dos entes estatais.

Essa premissa funda-se na inafastabilidade da tutela jurisdicional (inciso XXXV do art. 5º da CF) e na eficácia normativa dos direitos sociais (§1º do art. 5º e art. 196 do CF), que não podem ser reduzidos a meras proclamações retóricas, pois exigem concretude e efetividade, inclusive por provocação ao Judiciário quando os demais Poderes falham no mister primordial.

Já o segundo pilar, igualmente crucial, consiste na modulação da intervenção judicial, de modo a preservar, na maior medida possível, a esfera de discricionariedade técnica e administrativa do Poder Executivo.

Assim, em vez de o Judiciário imiscuir-se na escolha detalhada dos meios e métodos para a implementação da política pública, deve, como regra, focar na determinação dos fins a serem atingidos, compelindo a Administração a apresentar plano exequível e os instrumentos necessários para tal.

Com efeito, essa abordagem busca o equilíbrio entre a efetivação dos direitos e o respeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º, CF), reconhecendo a expertise e a legitimidade primária do administrador na gestão da coisa pública.

No caso, verifica-se que o Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal (ID 13086416) atestou, de forma minuciosa e técnica, extensa gama de irregularidades na UBS Novo Horizonte.

Tais inconformidades abrangem desde aspectos elementares de edificação e instalações, como falhas na climatização, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, até questões críticas de conservação de mobiliário e equipamentos, armazenamento inadequado de prontuários e insumos, deficiências na Central de Material Esterilizado (CME) que comprometem o fluxo de processamento, ausência ou desatualização de documentação sanitária obrigatória, e problemas na gestão de resíduos e controle de vetores, indicando quadro de precarização que se estende por múltiplos setores da unidade.

Ademais, extrai-se do Inquérito Civil nº 2023.0010.2181-35 (ID 13086416) que a situação de desconformidade da UBS Novo Horizonte não é recente, havendo relatório anterior da VISA, datado de 13 de dezembro de 2022 (ID 04460829 do IC), que já apontava diversas pendências.

O referido inquérito documenta as tentativas do Ministério Público de buscar solução administrativa, com a expedição de ofícios à VISA e à Secretaria Municipal de Saúde, e evidencia a dificuldade na obtenção de respostas conclusivas e, principalmente, na efetiva correção integral das irregularidades pelo Município.

É importante apontar a informação constante da Ata de Reunião Extrajudicial (ID 06549762 do IC), na qual o Superintendente de Vigilância em Saúde teria informado que, em caso de não saneamento das irregularidades no prazo, novo prazo era sucessivamente concedido, sem aplicação de sanções, o que denota possível fragilidade no poder de polícia administrativo e contribui para a perpetuação do quadro de inadequação.

Nesse contexto, a irresignação do Município apelante não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na prova produzida sob o contraditório, uma vez que a sentença recorrida, ao determinar a apresentação do plano de ação pelo ente municipal para sanar as comprovadas e persistentes deficiências na unidade de saúde, atuou em estrita consonância com os parâmetros fixados no Tema 698.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões